Tribunal: TJDFT
Processo: 0709075-75.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PROVA ORAL CONGRUÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA NÃO ATENDIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O arcabouço probatório congruente com a denúncia atrai para a defesa o ônus probatório da inocência do réu, o que não foi atendido, sendo incabível sua absolvição.

2. Recurso desprovido.